Tribunal: TJES
Processo: 0005009-76.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005009-76.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR NALI CARLETTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005009-76.2021.8.08.0011

APELANTE: JOÃO VICTOR NALI CARLETTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
E
DESACATO (ART. 331, DO CP,
E
ART. 306, § 1º, DA LEI Nº 9.503/97
). ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO.
CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE SUBST
Â
NCIA PSICOA
TIVA
. CONDUTA COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL
E
EXAME DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CAPACIDADE PSICOMOTORA
.

INTENÇÃO
D
E PROVOCAR MEDO NA VÍTIMA
E A

VONTADE CONSCIENTE DE MENOSPREZAR O AGENTE PÚBLICO
NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
.
MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. “A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova”. (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).(AgRg no AREsp n. 2.553.462/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.)

2. Em consonância com a redação do art. 306 do CTB, modificado pela Lei nº 12.760/12, a comprovação do estado de embriaguez é possível por meio de prova testemunhal e do Exame de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora preenchido pela autoridade policial no momento da abordagem, sendo tais provas idôneas para comprovar o estado de alteração psicomotora do agente por substância psicoativa.

3.
No tocante ao crime de desacato, previsto no art. 331, do Código Penal, os elementos probatórios são firmes e coesos no sentido de que o acusado desrespeitou e desprestigiou os agentes públicos, proferindo xingamentos, humilhando-os no exercício da função pública.

4.

Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005009-76.2021.8.08.0011

APELANTE: JOÃO VICTOR NALI CARLETTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO VICTOR NALI CARLETTE
em face da r. Sentença (Id. 9416914), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 306, da Lei nº 9.503/97, e no art. 331, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime, inicialmente, semiaberto, proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 09 (nove) meses, e 15 (quinze) dias-multa.

Emerge da denúncia (Id. 9416901, Vol. 01, pp. 02/03) que, no dia 12 de julho de 2021, por volta das 16h, na Rua Guido Carletó, Bairro Teixeira Leite, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa. Consta, ainda, que, na mesma oportunidade, o denunciado desacatou Policiais Militares no exercício da função.

Ressai que Policiais Militares se depararam com um veículo GM Corsa, de cor vermelha, fazendo zigue-zague na Avenida Mauro Miranda Madureira. Diante disso, a guarnição emitiu sinal sonoro a fim de que o condutor do veículo parasse no acostamento. Entretanto, a ordem não foi acatada pelo condutor. Posteriormente, na Rua Guido Scarletti, a guarnição logrou êxito em interceptar o condutor do veículo. Durante e abordagem, o condutor foi identificado como sendo o ora denunciado. Em diálogo com os militares, restou constatado que o denunciado apresentava diversos sinais de embriaguez, como fala arrastada e embolada, desequilíbrio, além de estar exaltado. Realizada busca no veículo, foi encontrado um cigarro de maconha que, segundo o denunciado, era para seu consumo pessoal. Neste momento, o denunciado chamou a guarnição de “polícia de merda”, bem como disse que havia gravado o rosto dos agentes que
participaram da diligência, dizendo que futuramente os mataria. Ademais, cumpre destacar que, segundo os militares, havia forte odor de maconha no interior do veículo conduzido pelo denunciado, além de diversos papelotes de cocaína vazios. Em razão disso, foi lavrado o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do apelante, ante a insuficiência probatória.

Como cediço, classifica-se o tipo penal inserto no artigo 306, da Lei nº 9.503/97, como de perigo abstrato, de modo que, para a consumação, basta que o agente conduza veículo automotor em via pública sob a influência de álcool, expondo a vida e a incolumidade física de outrem a risco ilegítimo de dano potencial.

Registre-se, ainda, que o álcool degrada a capacidade psicomotora do condutor, de modo que, ao conduzir veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, o agente deixa de guardar a devida atenção e observar as regras de cautela previstas no Código de Trânsito Brasileiro, notadamente as que impõem ao condutor o domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidado indispensáveis à segurança do trânsito e dos pedestres.

No caso vertente, a materialidade restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 9416901, IP, pp. 10/13), pelo Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (Id. 9416901, IP, p. 14) e prova oral.

No tocante à autoria, na esfera inquisitorial (Id. 5413299, p. 19), o acusado negou haver usado drogas; que realmente havia em seu veículo um cigarro de
maconha; que não fumou o referido cigarro, pois o mesmo estava somente apertado; que não sabe informar se havia no veículo papelotes vazios de cocaína; que não usou cocaína; que não resistiu a prisão dos policiais nem tentou fugir dos referidos; que o interrogado não é habilitado; que não estava fazendo zig-zag com o automóvel; que realmente chamou os policiais de “polícia de merda”; que não ameaçou os policiais.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 5413299, mídia anexa), o acusado negou que estivesse fazendo zig-zag; que entrou na rua da casa do seu avô; que os policiais o abordaram; que acharam um cigarro de maconha já apertado dentro do seu carro; que acharam umas garrafas vazias de bebida dentro do porta-malas do seu carro; que falaram que ele estava embriagado; que chamou os policiais de “policiais de merda”; que não fez uso de maconha; que é usuário de maconha e cocaína; que não agiu com agressividade.

Sabatinada em Juízo, a testemunha PM Jackson Willian Soares de Souza (Id. 9416915, mídia anexa) declarou que se recorda da ocorrência;
que o acusado estava bastante alterado
; que embora tenha lhe ordenado para ficar em posição de abordagem, o acusado se negou, tendo sido necessário solicitar apoio de outras guarnições;
que confirma o depoimento prestado na esfera policial.

Registre-se, ainda, que a testemunha Policial Militar Diego Teixeira Sgulmero, declarou na esfera policial (Id. 5413299, p. 05) que, durante patrulhamento preventivo, a guarnição se deparou com um veículo GM Corsa de cor vermelha;
que o referido veículo seguia fazendo manobras de "zig-zag"
na Avenida lúlauro Miranda Madureira; que foi dado sinal de parada através do acionamento da sirene da viatura, porém a ordem não foi acatada pelo condutor; que já na Rua Guido Scarletti o veículo foi interceptado pela guarnição; que, durante a abordagem, o
acusado apresentava-se muito nervoso, falando em alto tom de voz, apresentava fala embolada, aparentava estar desnorteado e desequilíbrio
, agindo com arrogância e ironia a todo tempo; que, durante as buscas no interior do veículo, foi encontrado um cigarro de substância análoga a maconha; que, perguntado sobre o referido cigarro, o conduzido declarou que era para consumo próprio; que, durante a abordagem, o conduzido se encontrava bastante exaltado, gritando com a guarnição;
que o acusado chamou a guarnição de "polícia de merda" acrescentando ainda que havia gravado os rostos dos policiais e os encontrariam nos bares Verdinho ou Folha Verde e os matariam
.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Destaque-se, ainda, que, de acordo com o Exame de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora (Id. 5413299, p. 25), o autor apresentava dificuldade no equilíbrio, fala alterada, olhos vermelhos, desordem nas vestes, exaltação, agressividade, arrogância, ironia, falante e dispersão. Nesse contexto, insta salientar que a autoridade de trânsito constatou que o condutor estava sob influência de substância psicoativa.

É de se pontuar que, em consonância com a dicção do § 2º, do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, a verificação da capacidade psicomotora pode ser realizada por diversos meios, ou seja, a prova do crime poder ser feita
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

À luz de tal contexto, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que
“A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova”. (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).(AgRg no AREsp n. 2.553.462/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.)

Desta feita, é possível comprovar o estado de influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa por meio de prova testemunhal e do exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora preenchido pela autoridade policial no momento da abordagem.

Nesse sentido, confira-se o entendimento esposado por este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO. CONDUTA COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é necessária a realização do teste do etilômetro, quando corroborado com outros meios de prova, uma vez que o crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) é de perigo abstrato. Precedente. 2. As provas constantes nos autos permitem a manutenção da condenação, uma vez que materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência e especialmente pela prova oral colhida, onde as testemunhas relatam que o réu presentava falta de coordenação motora, agressividade e dispersão. 3. O §2º do art. 306 do CTB é claro ao discorrer que a verificação da capacidade psicomotora pode ser realizada por diversos meios, ou seja, a prova do crime poder ser feita “mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos”. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011543-07.2019.8.08.0011, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO , Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/Jul/2023).

“
Ainda que a embriaguez não esteja comprovada pela utilização de exame por etilômetro, é possível a comprovação da materialidade através de prova testemunhal e do auto preenchido pelos policiais ou agentes de trânsito no momento da abordagem, conforme a nova redação do art. 306 do CTB, modificado pela Lei nº 12.760/12, sendo tais provas idôneas para comprovar o estado de alteração psicomotora do agente. 3) Apelo improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160041668, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/03/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Superada tal aresta, no que diz respeito ao crime de
DESACATO
, previsto no art. 331, do Código Penal, os elementos probatórios são firmes e coesos no sentido de que o acusado desrespeitou e desprestigiou os agentes públicos, proferindo xingamentos, humilhando-os no exercício da função pública.

Frente a tal panorama, cumpre salientar que, a teor do entendimento da Corte Superior de Justiça,
“
O desacato é crime de forma livre, porquanto admite qualquer meio de execução, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal. Se a ofensa foi perpetrada na presença de funcionário público, no exercício de suas funções ou em razão delas, ainda que se trate de comportamento que importe em afronta à sua honra subjetiva, deve ser reconhecida a subsunção do fato ao tipo penal do art. 331 do CP.” (HC n. 462.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018.)

Assim sendo, restou comprovado que o réu teve a vontade consciente de menosprezar os agentes públicos no exercício de suas funções.

Diante do exposto, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante em relação aos crimes que lhe foram imputados, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)